Tribunal: TJMT
Processo: 1003857-09.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003857-09.2018.811.0007
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
RECORRIDO: MARIA DIRCE VIANA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelar ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 49687455):
““APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – NÃO DESCONSTITUÍDA - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso. A declaração de hipossuficiência para fins de obtenção da assistência judiciária goza de presunção relativa de veracidade e cabe à parte adversa a produção de prova em contrário. A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (TJMT, RAC 1003857-09.2018.8.11.0007, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/07/2020)
Opostos Embargos de Declaração foram acolhidos, decidiu-se, in verbis (ID. 51481980):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – NÃO DESCONSTITUÍDA - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO VERIFICADA - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – EMBARGOS PROVIDOS. Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso. A declaração de hipossuficiência para fins de obtenção da assistência judiciária goza de presunção relativa de veracidade e cabe à parte adversa a produção de prova em contrário. A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.”
O pedido de atribuição de efeito suspensivo do recurso, fora indefiro pela r.decisão (ID. 54286483).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 188, inciso I do Código Civil, uma vez que “caso em tela revela que as condenações mantidas pelo Acórdão não correspondem com a legalidade, uma vez que o Tribunal local má valorou as provas dos autos as quais demonstraram de forma incontroversa a responsabilidade do Recorrido perante os débitos cobrados a título de recuperação de consumo”.
Recurso tempestivo (ID. 54196950).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 57364452).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 188, inciso I, do Código de Processo Civil, a parte recorrente aduz que ao contrário do consignado no acórdão combatido, a recorrida não trouxe provas nos autos que demonstrem a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica em promover a reparação dos danos causados.
Todavia, a análise destas questões exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado, não sendo o caso de revaloração da matéria probatória, como pretende a Recorrente.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. FRAUDE EM MEDIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança proposta pela ora recorrida contra o ora recorrente, objetivando a cobrança de débito pelo fornecimento de energia elétrica. Sustenta que foram constatadas irregularidades no medidor do réu. 2. O Juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido. 3. O Tribunal a quo deu parcial provimento à Apelação da ora recorrida e assim consignou na sua decisão: "Oportuno acrescentar que o aparelho foi submetido a perícia administrativa pelo Laboratório LABELO, cuja qualidade do trabalho é conhecida da Câmara. Assim, embora não se possa falar em influência decisiva da análise feita na anterior demanda, que fundamentou a improcedência do pedido de danos morais porque provada a fraude, causa total perplexidade o Judiciário não reconhecer, agora, a procedência do pedido de recuperação do consumo porque não provada a fraude." (fl. 158, grifo acrescentado). 4. Assim, modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. Nesse sentido: REsp 1.671.623/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 5. No mais, não se conhece da irresignação contra a ofensa ao artigo 6o do CDC, pois o referido dispositivo legal não foi analisado pela instância de origem. 6. Esclareça-se que nem sequer esse artigo foi mencionado nos Embargos de Declaração interpostos pelo recorrente. 7. Ademais, verifica-se que não houve qualquer alegação do recorrente, no Recurso Especial, quanto à violação ao artigo 1022 do CPC/2015. 8. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF. Nesse sentido: AgRg no AREsp 402.604/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/12/2013. 9. Por fim, não fez o recorrente o devido cotejo analítico. Assim, não demonstrou as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 10. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1703988/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017) (destaquei)
No mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. FURTO DE OBJETOS. ALTERAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda consistente na configuração dos danos materiais e morais, o que faz incidir a Súmula no 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 813.071/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 15/02/2016). ”
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII